Tribunal: STF
Processo: RE 91638
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
ROUBO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. INCIDENCIA DO ART. 157,
PARAGRAFO 2, I DO CÓDIGO PENAL, QUANDO O AGENTE, EMBORA UTILIZANDO
'ARMA DE BRINQUEDO', LOGRA INTIMIDAR A VÍTIMA. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.